Tribunal: TJMT
Processo: 1022664-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
MANDADO DE SEGURANÇA No 1022664-93.2021.8.11.0000
IMPETRANTES: OSVALDO PEDRO TESSELE e EVA SOELI TESSELE
Vistos.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar inaudita altera pars, impetrado pelos advogados Adriane Marcon e Luciano G. Trescastro, em favor de OSVALDO PEDRO TESSELE e EVA SOELI TESSELE, contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento N. 1012342-14.2021.8.11.0000, pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso que pleiteava a declaração de incompetência do Juízo da Recuperação Judicial para decidir acerca da liberação dos valores penhorados aos Autos n.1689-93.2011.8.11.0040 da 3a Vara Cível de Sorriso, postulando a remessa dos autos ao Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT para que dê sequência na expedição de alvará automatizado de levantamento do valor penhorado nos Autos 1001984-83.2020.8.11.0045; e ainda fosse oficiado o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT para que aguarde o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento 1011528-02.2021.8.11.0000 interposto nos autos da Impugnação de Crédito na 4a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT (1009071-49.2021.8.11.0015).
Sustentam os impetrantes que o desprovimento do Agravo de Instrumento interposto viola direito líquido e certo reconhecido ainda quando do deferimento da penhora e posterior a determinação de vinculação aos autos executivos da Comarca de Lucas do Rio Verde (1001984-83.2020.8.11.0045).
Assim, requerem a concessão de liminar para que o valor penhorado nos autos do processo 1689-93.2011.811.0040, Código 82763, que tramita junto à Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT e ora equivocadamente vinculado aos autos 1000678-38.2021.8.11.0015, da Recuperação Judicial, que tramita perante a Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, volte à ser vinculado aos autos do processo 1001984-83.2020.8.11.0045 da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT e, ato contínuo, seja expedido alvará automatizado de levantamento de valores aos Exequentes, ora impetrantes.
É o breve relato. Decido.
Em que pesem os argumentos apresentados, não vislumbro adequação às matérias que devam ser conhecidas e analisadas em período de plantão judiciário.
Nesse aspecto, importa consignar, que o Plantão Judiciário tem por escopo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a dar continuidade à prestação jurisdicional aos cidadãos que estejam na eminência ou sofrendo possível violação de seus direitos garantidos pela Constituição Federal, de modo a reclamar a intervenção imediata em período que não há expediente forense normal ou possa sofrer prejuízo de difícil reparação, o que não é o caso concreto.
Reafirmo que o serviço de Plantão Judiciário destina-se, exclusiva e excepcionalmente, ao atendimento de salvaguardas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, o que não sucede no caso sub examinem, mormente porque a medida manejada visa a liberação de bens apreendidos, o que é vedado pelo § 4o, do art. 1o, da Resolução n. 010/2013/TP, verbis:
“§ 4o. Durante o Plantão não serão apreciados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores nem liberação de bens apreendidos”.
Assim, não vislumbro no caso em questão a possibilidade, tampouco a requerida urgência imprescindível para a apreciação do pleito durante este período excepcional, nos termos do que dispõe a Resolução no 71/2009 do CNJ e Resolução 010/2013/TP desta Corte de Justiça.
Distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Plantonista